Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou extinto o feito, diante da incompetência do juízo. A autora é credora de notas promissórias no valor de R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vinte reais).
2. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme desponta da regra descrita no art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Nas situações abarcadas pelos incisos II e III, poderá o autor demandar no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, de seu próprio domicílio ou do local do ato ou fato.
3. A exequente possui sede em Brasília-DF, além de existir expressa disposição em nota promissória a fixar Brasília-DF como local de pagamento do título executivo extrajudicial (Id. 44350359).
4. Em meio ao juízo 100% digital, a parte executada não terá qualquer prejuízo para acompanhamento e participação no andamento processual.
5. Eventual declínio da competência prescinde de pedido expresso e formal de uma das partes (Súmula 33 do STJ), tudo, redundar na anulação da sentença extintiva.
6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e fixar o foro de Brasília-DF competente para julgamento da demanda. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).7. Recurso conhecido e provido.